Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701632-91.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JANDIRA TEIXEIRA CHAVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DEMOLITÓRIA PRETÉRITA. LEVANTAMENTO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE - ERB. ÁREA PARTICULAR. LICENCIAMENTO PRÉVIO. NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Determina o art. 51 da Lei 2.105/98, que dispõe sobre as normas de Edificações do Distrito Federal, que a estrutura da torre de rádio comunicação (Estação Rádio Base – ERB) só pode ser iniciada após a obtenção de licenciamento pela Administração Pública. 2. É inerente ao poder de polícia do qual é dotada à Administração Pública, o poder-dever de promover a demolição de obras construídas irregularmente, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, exige prévia observância das formalidades legais, e obediência à ordem urbanística local. 3. Tratando-se o auto de infração de multa por desobediência da ordem demolitória pretérita, lastreada no desatendimento ao prévio licenciamento da edificação, não há se cogitar em nulidade do ato administrativo. 4. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 2o, parágrafo único, alínea “c”, da Lei 4.717/1965, e 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal pleiteando o reconhecimento do vício insanável decorrente da ilegalidade do Auto de Infração emitido pela AGEFIS, pela instalação de infraestrutura de suporte para alocação de Estação de Rádio Base (ERB) de telecomunicações. Afirma que, à época de sua expedição não havia lei que tipificasse a conduta praticada pela recorrente como infracional. Acrescenta que o ato administrativo desrespeita o princípio da legalidade, pois nem a recorrente estava obrigada a obter prévia licença urbanística para instalar sua infraestrutura, nem a Administração Pública estava legalmente autorizada a expedir ordem demolitória em razão da instalação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, alínea “c”, da Lei 4.717/1965, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 2.105/1998), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos e 5o, inciso II, e 37, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025